Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-41.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração a0 acórdão que negou provimento ao apelo da defesa de forma unânime e manteve a condenação do réu pelo crime de furto qualificado.
II – Questões em discussão:
2. Analisa-se as alegações de: (i) a existência de omissão em relação à tese de insuficiência probatória e violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) a existência de omissão quanto à aplicação do princípio in dubio pro reo.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há omissão quanto à tese de insuficiência probatória, pois foram analisados, de maneira minuciosa, os elementos constantes dos autos, dentre eles o abandono do veículo vinculado ao réu no local do crime, a apreensão de aproximadamente 200 metros de cabos em seu interior, a localização do aparelho celular e da carteira de identidade do acusado no automóvel, o rastreamento eletrônico comprovando o trajeto percorrido, os depoimentos da locatária do veículo confirmando que o bem era utilizado pelo réu, bem como o resultado positivo do exame papiloscópico.
5. É improcedente a alegação de omissão quanto à suposta violação do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois o acórdão foi categórico ao consignar que “(...) a identificação de WALISSON não decorreu de reconhecimento pessoal ou fotográfico, mas de elementos objetivos e documentais”, razão pela qual não prospera a alegação de violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
6. Não se identifica omissão quanto à aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, a não aplicação do referido princípio constitui consequência lógica do reconhecimento, pelo colegiado, de que a autoria e a materialidade restaram suficientemente demonstradas por um conjunto probatório harmônico e convergente.
7. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração desprovidos.